Tribunal: TJDFT
Processo: 0712603-38.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. DECRETO-LEI 2.317/86. LEI 10.846/02. AUXÍLIO-MORADIA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. CÔMPUTO. BASE DE CÁLCULO. GRATIFICAÇÃO NATALINA. DESCABIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação interposto da sentença em que foi denegada a segurança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Inclusão do auxílio-moradia e do auxílio-alimentação na base de cálculo da gratificação natalina.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A remuneração dos militares do Distrito Federal é composta por soldo, adicionais e gratificações e, além da verba remuneratória, os policiais militares têm direito ao auxílio-invalidez, auxílio-alimentação e ao auxílio-moradia, parcelas tratadas pela lei como direitos pecuniários mensais devido aos militares para custeio de gasto específicos. Inteligência dos artigos 1o e 2o da Lei n.o 10.486/2002.
4. O auxílio-alimentação e o auxílio-moradia, por interpretação lógico/sistemática da Lei n.o 10.486/2002 e do Decreto-Lei n.o 2.317/86, em autêntico diálogo de fontes, não compõem a remuneração dos militares ativos ou inativos do Distrito Federal, pois não foram incluídos no rol de rubricas que compõem a sua remuneração, de modo que se referem a parcelas destacadas pela lei como direito pecuniário de caráter indenizatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e não provido.
Tese de Julgamento: "Ainda que pagas com habitualidade, os auxílios não podem compor a base de cálculo da gratificação natalina, visto que não integram a remuneração do militar, ante a clara distinção efetuada pela legislação aplicável".
Dispositivos relevantes citados: Decreto-lei no 2.317/86, arts. 5o, 6o, 7o, 8o e 9o; Lei no 10.486/2002, arts. 1o, 2o, 3o e 20; Lei no 12.016/2009, art. 25.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1800074, 07042224120238070018, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 18/1/2024; TJDFT, Acórdão 1654989, 07017743220228070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 6/2/2023; TJDFT, Acórdão 1712701, 07007982520228070018, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 22/6/2023; TJDFT, Acórdão 1656430, 07089067720218070018, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 10/2/2023; TJDFT, Acórdão 1440080, 07000075620228070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022.